Tribunal: STF
Processo: RHC 265708
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Reginaldo de Brito Carneiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COMO EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, por ausência de regularidade formal (inadequação da via eleita e supressão de instâncias). 
2. Parcial conhecimento do agravo interno. Inovação recursal. O tópico acerca "da existência de error in procedendo por parte do Tribunal de Justiça local" fundamenta pedido alternativo, o qual não foi postulado na petição inicial e, por conseguinte, não recebeu enfrentamento na decisão agravada. 
3. Pedido de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu. Supressão de instâncias. “Matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
4. O sistema processual vigente não autoriza que esta Corte Superior, em grau de recurso, analise matéria não enfrentada pelo Tribunal de Justiça local no acórdão impugnado, sob pena de ficar caracterizada indevida supressão de instâncias. 
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(HC 978.717 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a substituição da sua prisão por medidas cautelares alternativas, na forma do art. 319, CPP [...] Subsidiariamente, e para que não se protraia por mais tempo ainda em prejuízo do paciente situação tão deletéria como a demonstrada nos autos, com pedido de extensão de benefício do art. 580, CPP”.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DOS RÉUS. PRECEDENTES DO STF. RECORRENTE SOLTO. CARÊNCIA DE OBJETO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. Conforme exposto pelo ato dito coator “a questão da "extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu" não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça local” eis que “O Tribunal de origem consignou que o pedido de extensão do benefício concedido ao corréu não foi previamente submetido ao juízo de origem”.

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, conforme exposto pelo Ministério Público Federal, em seu parecer:
Observa-se que o referido corréu teve a custódia cautelar revogada em agosto de 2024, ao passo que o recorrente se encontra em prisão domiciliar desde novembro de 2023, sendo ainda apontado como suposto mandante do crime praticado contra sua ex-funcionária, motivado, em tese, pela propositura de ação trabalhista movida em face de sua empresa. 
Tais circunstâncias revelam inequívoca distinção entre as situações processuais, demonstrando a ausência da similitude exigida pelo artigo 580 do CPP para fins de extensão de benefício. 
Assim, inexistindo paridade de condições entre o acusado e o corréu, mostra-se inviável o deferimento da medida.
[...]
Demais disso, como bem destacou o Ministério Público do Ceará, em suas contrarrazões recursais (fls. 211/212 – peça 73 ID 3d0d313d), o presente recurso carece de objeto, isto porque, ao analisar os autos do processo principal nº 0202332-30.2022.8.06.0296, constata-se ofício dispondo no seguinte sentido: 
“Meritíssimo(a) Juiz(a), Com os cumprimentos de estilo, a Coordenadoria de Monitoração Eletrônica de Pessoas – COMEP, vem respeitosamente, informar que no dia 15 de abril de 2025, às 17h06min, foi temporariamente interrompida a monitoração eletrônica do(a) monitorado(a) REGINALDO DE BRITO CARNEIRO, filho(a) de Maria Enedina de Brito Carneiro, em razão de tratamento médico, conforme comprovado por laudo anexo. Ressalta-se que a COMEP permanecerá à disposição para adoção das providências necessárias até o comparecimento do(a) monitorado(a) para o restabelecimento efetivo da medida judicial.” 

Desse modo, “considerando o teor do ofício supra, tem-se que o postulante já se encontra de há algum tempo solto, tanto que em gozo de medidas cautelares diversas da prisão, o que torna o presente recurso, para além dos argumentos já apresentados, também carente de objeto” (sic – fls. 211/212). 
Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante inadmissível supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente